Tribunal: TJMT
Processo: 1025487-77.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025487-77.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOERME RIBEIRO DA SILVA - CPF: 073.881.411-38 (APELANTE), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ENDEREÇO DECLINADO NA EXORDIAL – VALIDADE DO ATO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Nos termos da Súmula 474, do STJ, a realização de perícia médica é indispensável para o arbitramento do valor da indenização do seguro DPVAT. “In casu”, presume-se válida a intimação pessoal feita no endereço fornecido na inicial, nos moldes previstos no art. 274, parágrafo único, do CPC. Não logrou a parte autora provar o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.”
(N.U 1000162-71.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JOERME RIBEIRO DA SILVA, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT de nº 1025487-77.2022.8.11.0041,
julgou extinto
o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 48, inciso I, visto que o autor, ora recorrente, intimado para comparecer à perícia médica, não compareceu.

Por fim, condenou o apelante em custas, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Inconformado, o recorrente alega que o seu patrono não fora intimado para ciência do ato, bem como não foi intimado pessoalmente para se submeter ao exame pericial, de modo que se encontra ausente o pressuposto válido do ato, merecendo reparos a sentença objurgada.

Desse modo, requer a anulação da sentença, a fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem, para que seja determinada a intimação pessoal do Autor acerca da data da realização da perícia judicial, intimando seu patrono para indicar endereço atualizado e realizada a intimação por carta ao recorrente.

Contrarrazões, no Id. 192223316, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Consta dos autos que foi agendada data para a realização da perícia na parte autora, a fim de identificar a alegada invalidez e qual o seu grau, bem como se esta é decorrente de acidente de trânsito. Contudo, a mesma não compareceu à perícia designada, embora tenha sido intimada com antecedência, conforme decisão de Id.192223316.

Assinala-se que, para a viabilidade do exame pericial, é necessária a prática de ato pela própria parte, mas não pelo seu Advogado (comparecimento no local e data designada para ser submetida ao exame médico), pelo que a intimação do litigante deve ser feita diretamente a ele.

Nesse sentido, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR leciona:

Antes de proceder aos trabalhos técnicos, as partes serão intimadas da data e local designados para início da perícia, seja tal designação de iniciativa do juiz ou do perito (art. 431-A). Se a deliberação for do juiz constará dos autos e será intimada como todas as deliberações processuais. Se for do perito, deverá informar ao escrivão para que este tome as providências intimatórias. A intimação far-se-á na pessoa dos advogados, saldo se a perícia tiver de recair sobre o próprio litigante (exames médicos, psiquiátricos etc). (Curso de Direito Processual Civil. 52ª ed. Forense: Rio de Janeiro, v. I, 2011, p.492).

Ainda, oportuna a lição de THEOTÔNIO NEGRÃO, in "Código de Processo Civil e legislação processual em vigor", 43ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 337:

Se a intimação é para que o advogado pratique determinado ato, não vale quando feita à parte (RTJ 98/7002), e vice-versa; Se o ato é pessoal da parte, a esta deve ser feita a intimação para praticá-lo (RSTJ 13/413, RT 494/157, 655/158, JTA 76/229) Não cabe, nesse caso, a intimação pelo Diário da Justiça (STJ-Bol, A ASP 1.660/247, RT 494/157, 756/267, JTA 76/229).".

A Jurisprudência do STJ, também não destoa:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - AUTORA MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA - INTIMAÇÃO POR INTERMÉDIO DO ADVOGADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - APELAÇÃO DESPROVIDA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE.Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se é necessária a intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica, que recaia sobre a própria parte, ou se a intimação pode se dar por intermédio do advogado.1. O ato processual ora analisado se trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica, portanto trata-se de ato personalíssimo.1.1. Não pode a intimação ser feita ao representante processual, se o ato deve ser pessoalmente praticado pela própria parte, como é o caso dos autos.2. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a sua intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. Precedente.3. Recurso especial provido."(STJ - REsp. nº 1.364.911/GO, Relator o Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, Acórdão publicado no DJe de 06/09/2016 ).

Na situação, designados o local e a data de realização da Perícia Médica, houve a expedição de Mandado de Intimação do demandante, no endereço informado na peça vestibular (Id. 178027165).

Entretanto, o Mandado de Intimação foi devolvido, sem cumprimento, ante a informação de
“endereço insuficiente”,
conforme AR no Id. 192223309.

Sobreveio a sentença que julgou extinto o feito.

Segundo o art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, compete às partes a atualização do endereço sempre que houver modificação definitiva ou temporária, devendo ser reputada válida, pois, a intimação expedida para o logradouro fornecido pelo próprio Demandante:

Art. 274 - [...]

Parágrafo único -
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos
,
ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado
, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Assim, verificando-se que o Mandado de intimação foi cumprido no endereço que a parte autora declinou na inicial, embora não tenha sido localizado em diversas oportunidades no endereço informado, reputa-se válida a intimação, conforme disposto no artigo 274 do CPC, ressalvando-se que a retificação de endereço
é responsabilidade da parte
.

Desse modo, a incúria do Autor/Apelante inviabilizou o exame médico, não havendo, por conseguinte, como se assimilar a ocorrência das nulidades suscitadas no Recurso.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
- AÇÃO IMPROCEDENTE -
AUSÊNCIA DO AUTOR EM PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA AR E OFICIAL DE JUSTIÇA - NEGATIVAS - ENDEREÇO INSUFICIENTE - INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO PARA FORNECER ENDEREÇO ATUALIZADO DO AUTOR
-
INÉRCIA - DESÍDIA DA PARTE EM MANTER SEUS DADOS ATUALIZADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo.”
(N.U 1004297-29.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023) (grifo nosso)

“
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA – INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO DECLINADO NA INICIAL – VALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A INVALIDEZ – ART. 373, INC. I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO
. Nos termos da Súmula 474, do STJ, a realização de perícia médica é indispensável para o arbitramento do valor da indenização do seguro DPVAT. “In casu”, presume-se válida a intimação pessoal feita no endereço fornecido na inicial, nos moldes previstos no art. 274, parágrafo único, do CPC. Não logrando o autor provar o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe.”
(N.U 0037038-18.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - NÃO COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA -ENDEREÇO DESATUALIZADO – INÉRCIA DO AUTOR - RECURSO NÃO PROVIDO.
Nas Ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ. “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço” (art. 274, parágrafo único, do CPC).”
(TJ-MT - AC: 10115527220198110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2023) (grifo nosso)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária para 15% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024